Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO FINALIZADO. CONTRATO INEXISTENTE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 600.663/RS)”.
3. A inscrição indevida de nome de consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral, que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa).
4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não provoque o enriquecimento indevido da vítima, nem se torne inexpressiva.
5. Apelação do Réu parcialmente conhecida e não provida. Apelação da Autora provida. Unânime.